Tribunal: STJ
Processo: 5005161-37.2023.4.04.7117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208361 - RS(2025/0132498-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: ELIS REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO ALVES - SC62921
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022, INCISO II,
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE SUSCITADA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DEMAIS
PEDIDOS PREJUDICADOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Nas razões de apelo nobre, a parte recorrente aduz que o Tribunal
de origem permaneceu omisso sobre os seguintes pontos: a) necessidade de
fixação do início do benefício (DIB) na data da citação, nas hipóteses de
indeferimento ou cessação ocorridos há mais de cinco anos antes do
ajuizamento da ação, à luz do
o do Decreto n.
e do
art. 1
20.910/1932
art. 240
do Código de Processo Civil; e b) violação do
do Código
art. 1.022, inciso II,
de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, diante da não
apreciação específica da tese acima.
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento à apelação,
reconhecendo que estavam preenchidos os requisitos para benefícios por
incapacidade, devendo ser concedido auxílio-doença desde a DER (25/4/2017
), com conversão em aposentadoria por invalidez a partir da perícia (
), observada a prescrição quinquenal.
4/12/2023
3. No caso em exame, apesar de instado a se manifestar em sede de
embargos de declaração, o Tribunal
continuou silente acerca da tese de
a quo
fixação da DIB na data da citação com base no
o do Decreto n.
art. 1
e no
do CPC, limitando-se a sanar omissão sobre a
20.910/1932
art. 240
ausência de prazo de decadência para a revisão do ato administrativo que
determina o
de benefício e inexistência de
indeferimento/cancelamento
prescrição do fundo de direito.
4. Hipótese em que o tema referente à fixação da DIB na data da
citação não foi examinado pela Corte Regional, que incorreu, assim, em
omissão, o que consubstancia violação do
do Código de
art. 1.022, inciso II,
Processo Civil, porquanto não efetuada integralmente a prestação
jurisdicional.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: b0472494-0bd1-4586-b63c-bbe64cffe756

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/04/2026 15/04/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: b0472494-0bd1-4586-b63c-bbe64cffe756

RECURSO ESPECIAL No 2208361 - RS(2025/0132498-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: ELIS REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO ALVES - SC62921
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022, INCISO II,
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE SUSCITADA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DEMAIS
PEDIDOS PREJUDICADOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Nas razões de apelo nobre, a parte recorrente aduz que o Tribunal
de origem permaneceu omisso sobre os seguintes pontos: a) necessidade de
fixação do início do benefício (DIB) na data da citação, nas hipóteses de
indeferimento ou cessação ocorridos há mais de cinco anos antes do
ajuizamento da ação, à luz do
o do Decreto n.
e do
art. 1
20.910/1932
art. 240
do Código de Processo Civil; e b) violação do
do Código
art. 1.022, inciso II,
de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, diante da não
apreciação específica da tese acima.
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento à apelação,
reconhecendo que estavam preenchidos os requisitos para benefícios por
incapacidade, devendo ser concedido auxílio-doença desde a DER (25/4/2017
), com conversão em aposentadoria por invalidez a partir da perícia (
), observada a prescrição quinquenal.
4/12/2023
3. No caso em exame, apesar de instado a se manifestar em sede de
embargos de declaração, o Tribunal
continuou silente acerca da tese de
a quo
fixação da DIB na data da citação com base no
o do Decreto n.
art. 1
e no
do CPC, limitando-se a sanar omissão sobre a
20.910/1932
art. 240
ausência de prazo de decadência para a revisão do ato administrativo que
determina o
de benefício e inexistência de
indeferimento/cancelamento
prescrição do fundo de direito.
4. Hipótese em que o tema referente à fixação da DIB na data da
citação não foi examinado pela Corte Regional, que incorreu, assim, em
omissão, o que consubstancia violação do
do Código de
art. 1.022, inciso II,
Processo Civil, porquanto não efetuada integralmente a prestação
jurisdicional.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 1bf3ee12-fe55-4c26-bc61-706d78817d14

Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4a REGIÃO, no julgamento da Apelação Cível n. 5005161-37.2023.4.04.7117/RS,
assim ementado (fl. 233):
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA. CONCESSÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. São quatro os requisitos para a concessão de benefícios por
incapacidade: (a) qualidade de segurado; (b) cumprimento da carência; (c)
superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade
laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o
caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio- doença).
2. Nas ações em que se objetiva a concessão ou o restabelecimento de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu
convencimento, via de regra, por meio da prova pericial, mas deve considerar,
também, as condições pessoais do requerente, como a faixa etária, seu grau de
escolaridade, qualificação profissional, natureza da atividade executada
ordinariamente, entre outros.
3. Comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora estava
incapacitada para o trabalho à época do requerimento administrativo do benefício
previdenciário, é devida a concessão do auxílio-doença com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, uma vez que as condições pessoais da demandante
evidenciam que não tem condições de integrar qualquer processo de reabilitação
profissional, tampouco se reinserir adequadamente no mercado de trabalho.
4. Reformada a sentença para determinar a concessão do auxílio-doença
desde a DER, convertido em aposentadoria por invalidez (benefício por
incapacidade permanente) a partir da data da perícia judicial, observada a prescrição
quinquenal.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (fls. 285-
288).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, apontando violação dos arts. 1.022, inciso II, do
a
Código de Processo Civil; 1o do Decreto n.
e 240,
, do Código de
20.910/1932
caput
Processo Civil (fls. 297-300).
Alega a parte recorrente negativa de prestação jurisdicional por omissão do
Tribunal de origem quanto à necessidade de fixação do início do benefício (DIB) na data
da citação, tendo em vista que a ação foi ajuizada há mais de 5 (cinco) anos do seu
nos termos do
o do Decreto n.
e do
do
indeferimento/cessação,
art. 1
20.910/1932
art. 240
CPC.
Argumenta que, ajuizada a ação mais de 5 (cinco) anos após o
do benefício, não há extinção do feito pelo decurso do prazo,
indeferimento/cessação
Documento eletrônico VDA55628968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 1bf3ee12-fe55-4c26-bc61-706d78817d14

mas os efeitos financeiros se projetam apenas a partir da citação; a prescrição quinquenal
limita prestações pretéritas, não o direito ao benefício.
Afirma que a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia
previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação do
benefício quando ausente prévia postulação administrativa ou quando o último
requerimento esteja atingido pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Requer, assim, o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido e fixar a DIB do benefício concedido a partir da citação; ou, caso não acolhida
a tese principal, anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta
ao
do Código de Processo Civil, com retorno dos autos ao Tribunal
art. 1.022, inciso II,
de origem para suprir a omissão sobre a matéria federal invocada.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 305-308).
É o relatório.
VOTO
Nas razões de apelo nobre, a parte recorrente aduz que o Tribunal Regional
Federal da 4a Região permaneceu omisso sobre os seguintes pontos: a) necessidade de
fixação do início do benefício (DIB) na data da citação, nas hipóteses de indeferimento
ou cessação ocorridos há mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, à luz do
o do Decreto n.
e do
do Código de Processo Civil; e b)
art. 1
20.910/1932
art. 240
violação do
do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
art. 1.022, inciso II,
jurisdicional, diante da não apreciação específica da tese acima.
Com razão a parte recorrente.
A Corte de origem julgou a apelação e deu parcial provimento ao recurso,
reconhecendo que estavam preenchidos os requisitos para benefícios por incapacidade,
devendo ser concedido auxílio-doença desde a DER (
), com conversão em
25/4/2017
aposentadoria por invalidez a partir da perícia (
), observada a prescrição
4/12/2023
quinquenal. O acórdão recorrido consignou a seguinte fundamentação (fls. 229-230):

No caso, apesar de o perito ter concluído que a parte autora apresenta
incapacidade laboral apenas a contar da data de realização da perícia judicial,
entendo que o conjunto probatório evidencia que a segurada encontrava-se
incapacitada para o trabalho à época do requerimento administrativo do auxílio-
doença, NB 618.342.615-0, em 25/04/2017.
Cumpre registrar que a perícia administrativa examinou a autora em
e, embora não tenha reconhecido a incapacidade laboral, constatou a
27/04/2017,
existência da moléstia "Lesões do ombro" (6.1, fl. 11):
[...]
Portanto, ainda que o perito judicial tenha concluído pela incapacidade
temporária da parte autora, tenho que o conjunto probatório associado às suas
Documento eletrônico VDA55628968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 1bf3ee12-fe55-4c26-bc61-706d78817d14

condições pessoais, evidenciam que ela está incapacitada para o trabalho e muito
dificilmente poderá retornar a desempenhar seu labor ou exercer outro tipo de
trabalho braçal sem agravar, ainda mais, seu quadro de saúde, razão pela qual dou
parcial provimento ao recurso, a fim de conceder o auxílio-doença desde a DER (
) e convertê-lo em aposentadoria por invalidez (benefício por
25/04/2017
incapacidade permanente) a partir de
(data da perícia judicial).
04/12/2023

A parte recorrente opôs os embargos de declaração ao referido julgado. Nas
razões recursais, alegou (fls. 285-286): a) o acórdão é omisso por não ter se pronunciado
expressamente sobre a necessidade de fixação do início do benefício (DIB) na data da
citação, tendo em vista que a ação foi ajuizada há mais de 5 (cinco) anos do seu
(art. 1o do Decreto n.
); b) na ausência de prévio
indeferimento/cessação
20.910/32
requerimento administrativo (o último se encontra prescrito), é a partir da data da citação
que a pretensão autoral se tornou litigiosa e se constituiu em mora o devedor (art. 240 do
CPC).
Ao apreciar os embargos, contudo, o Tribunal Regional continuou silente a
respeito da tese de fixação da DIB na data da citação com base no art. 240 do Código de
Processo Civil, limitando-se a sanar omissão sobre a ausência de prazo de decadência
para a revisão do ato administrativo que determina o
de
indeferimento/cancelamento
benefício e inexistência de prescrição do fundo de direito (fls. 287-288):

Em face disso, presentemente, não há prazo de decadência para a revisão
do ato administrativo que determina o
de um benefício.
indeferimento/cancelamento
Ora, especialmente em se tratando de benefícios previdenciários, não se
pode aplicar o instituto da decadência ao arrepio de expressa previsão legal.
, ainda que se pretendesse aplicar, analogicamente, o
Ad argumentandum
instituto da decadência, ter-se-ia que observar que, nos casos previstos na LBPS,
esta é decenal, e não quinquenal.
Finalmente, não é adequado invocar-se a prescrição do fundo de direito,
com prazo quinquenal, para situações às quais sequer se aplica o instituto da
decadência.
Nessas condições, não se pode afirmar, como pretende o INSS, que,
proposta a ação judicial mais de cinco anos após a cessação ou o indeferimento do
benefício previdenciário, ocorre a prescrição do direito.
De resto, em matéria previdenciária, consoante remansosa e antiga
jurisprudência, tratando-se de obrigação de trato sucessivo e de verba alimentar, não
há falar em prescrição do fundo de direito; apenas as parcelas vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação são atingidas pela prescrição, a teor da
Súmula 85 do STJ e do parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/91.
[...]
No caso dos autos, observa-se que o magistrado de origem ao proferir a
sentença, já ressalvou da condenação as parcelas abarcadas pela prescrição
quinquenal, entendimento corroborado no acórdão embargado, no qual consta:

Documento eletrônico VDA55628968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 1bf3ee12-fe55-4c26-bc61-706d78817d14

Considerando, por fim, que a ação foi ajuizada em 15/09/2023,
encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 15/09/2018.

Assim, dou parcial provimento aos embargos declaratórios, apenas para
esclarecer que não há prescrição do direito de rever decisão administrativa de
de benefício previdenciário.
indeferimento/cancelamento

Dessume-se que o pedido não foi examinado pela Corte Regional, incorrendo,
assim, em omissão, o que consubstancia violação do
do Código de
art. 1.022, inciso II,
Processo Civil, porquanto não efetuada integralmente a prestação jurisdicional.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÕES RELEVANTES. OMISSÕES.
EXISTÊNCIA. DEMAIS TEMAS PREJUDICADOS. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem se omitiu acerca das alegações suscitadas pela ora
agravante, no momento processual oportuno, relativos aos argumentos que
embasam suas teses de ilegitimidade passiva e ativa, os quais, em tese, se
eventualmente acolhidos, poderiam levar a desfecho diverso no julgamento da
apelação, em que foi sucumbente, o que evidencia a sua relevância e a necessidade
de que fossem expressamente enfrentadas. Ofensa ao
do CPC configurada.
art. 1022
2. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de anular o julgamento dos embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de origem, com o
expresso enfrentamento dos temas suscitados pelos embargantes, relativos às
ilegitimidade passiva e ativa, como entender de direito. (AgInt no
relator
, Segunda Turma,
AREsp n. 2.156.508/RJ,
Ministro Teodoro Silva Santos
julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
20/6/2024.

Reconhecida a violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC, impõe-se a anulação
do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, ficando prejudicada a
análise dos demais tópicos do recurso especial. No mesmo sentido, recente decisão
monocrática: REsp n. 2.228.028, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 15/

9/2025.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial para,
nessa extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, anulando o acórdão dos embargos de
declaração e determinando que seja realizado novo julgamento, com a expressa
apreciação do tema apontado como omitido na presente decisão.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:22
Código de Controle do Documento: 1bf3ee12-fe55-4c26-bc61-706d78817d14

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.208.361 / RS
Número Registro: 2025/0132498-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50051613720234047117
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: ELIS REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO ALVES - SC62921
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - RURAL (ART.
)
42/44
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
09/04/2026
15/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:42
Código de Controle do Documento: de52d24d-1558-4b77-9223-82c420d8fb83